Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735886-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS SENA CANTO, ANTONIO FRANCISCO KLINGER, JOAQUIM SELHORST, JULIO CESAR SANTOS MELO, LUIZ CARLOS LEAL MENDES, OCTACILIO NOGUEIRA NETO, PAULO CESAR COSTA, RODNEY CARLOS BOTELHO, WILSON CRUZ DE MAGALHAES, CHARLES HENRIQUE QUERINO RIBEIRO, MARCUS VINICIUS QUIRINO RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a parte agravante para manifestar-se acerca da contraminuta ao agravo de instrumento, ID 41653764. Após, retornem-se os autos, para prosseguimento. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator